Tribunal: TJMT
Processo: 1072589-84.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072589-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANDERSON JUNIOR CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 048.419.731-25 (RECORRENTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1072589-84.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ANDERSON JUNIOR CAVALCANTE DE ALMEIDA
.

Recorrida:
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO -
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

O comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamada não foi a beneficiada da transação.

4.

Desta feita, entendo que a requerida não detém responsabilidade civil com o autor, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o recorrente relata
que na tentativa de quitar seu financiamento veicular entrou em contato com a recorrida e conseguiu um desconto para quitação do contrato; que após o pagamento do boleto
foi notificado por meio de uma mensagem proveniente do número (11) 9.7757-9368, informando a devolução e estorno do valor, e que um representante da instituição entraria em contato; foi contatado pelo mencionado representante, o qual o orientou a utilizar o aplicativo do banco, acessar a funcionalidade PIX e inserir a chave providenciada para efetuar a devolução do valor; que ao seguir as instruções recebidas percebeu que estava sendo vítima de uma fraude bancária; que não apenas efetuou o pagamento do boleto no valor de R$ 5.703,40 (cinco mil, setecentos e três reais e quarenta centavos), mas também constatou um saque indevido no mesmo montante, totalizando R$ 11.406,80 (onze mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos).

Tanto em defesa quanto em contrarrazões, a recorrida sustenta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois alega que o recorrente conversou com o fraudador via aplicativo de conversa e, logo após, efetuou a quitação do boleto e atendeu os comandos passados pelo fraudador.

Consta no comprovante de pagamento que a beneficiária pelo valor é a empresa R T M Contabilidade, CNPJ n. 49.321.630/0001-57, ou seja, pessoa jurídica diversa da instituição financeira com a qual o recorrente firmou contrato.

No comprovante de transferência também consta pessoa jurídica distinta da recorrida.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pelo próprio autor, passou determinadas orientações as quais foram seguidas pelo recorrente e, por fim, conseguiu enganar o consumidor para concretizar o golpe.

Ocorre que a recorrida não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o recorrente foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da recorrida.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024